Tribunal: TJDFT
Processo: 0714860-36.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0714860-36.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SYNARA NO SEARA CORDEIRO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vista à Procuradoria da Justiça para manifestação. Após, retornem os autos conclusos. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital